Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-55.2012.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001242-55.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fabiana Pereira de Almeida (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Maria Lira Pereira Madureira (VÍTIMA), MARCELO CRISTIAN MADUREIRA - CPF: 026.758.771-66 (VÍTIMA), FABIANA PEREIRA DE ALMEIDA (APELADO), FABIANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 021.871.131-08 (APELADO), MARIA LIRA PEREIRA MADUREIRA (VÍTIMA), FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – UMA DELAS UTILIZADA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– EXCLUSÃO DO VETOR PERSONALIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é
“possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras"
.

Eventuais condenações criminais da parte ré transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
ª
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal que condenou
Fabiana Pereira de Almeida
pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 2 anos e 5 meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada em sede de execução penal, além do pagamento de 25 dias-multa

(Id. 166821792, págs. 275-284).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela exasperação da pena, diante da existência de duas qualificadoras do crime de furto (Id. 166821794, págs. 290/295).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 166821797).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 172120161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência Ministerial diz respeito à dosimetria da pena, posto que reconhecidas duas qualificadoras do crime de furto, mas não sopesadas na integralidade.

Com razão o apelante
.

Da análise dos autos verifica-se o magistrado
a quo
reconheceu que o delito foi cometido mediante o rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, considerando apenas a primeira circunstância para qualificar o furto. Veja-se:

"(...)
Analisando detidamente a qualificadora de rompimento, a luz do que dispõe as normativas processuais, verifico que esta restou inconteste nos autos, uma vez que o laudo pericial n. 02-04-05-063/201I-GRPL acostado às fls. 86/94 e realizado no local do delito atestou que os danos causados pela ré na residência da vítima
, sobretudo quando analisado que a acusada confessou o rompimento do obstáculo.

No mais, ressalto que a participação do corréu FÁBIO DANTAS DE OLIVEIRA está demonstrada concretamente nos autos, posto que as declarações dos policiais atuantes nas diligências/investigações foram uníssonas em apontar a coautoria, inclusive quando verificado também que inexiste nos autos elementos ou testemunhas que comprove o álibi suscitado pela acusada. (...)

Personalidade do agente
: [...]
deve ser valorado negativamente, diante da conduta da agente que é voltada a criminalidade, posto que a acusada possui condenação transitada em julgado por fatos posteriores ao dos autos, o qual não configura maus antecedentes ou reincidência

(Guia 113178 - Extraída dos autos: 4274-05.2011.811.0013 - Código: 63935 do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT. Infração: Art. 16, caput da lei 10.826/2003 - Pena: 03 (três) anos de reclusão. Trânsito em julgado: 10/10/2015 (1\42) e 03/10/2015 (Defesa e Réu).

(...)

Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi desfavorável a ré, fixo a pena-base em 02 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, tendo em vista que a confissão extrajudicial da ré integrou a formação do convencimento, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal (Súmula n. 545 do STJ - Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015), reduzo a pena em 4 meses, encontrando a pena em formação de 02 anos e 5 meses de reclusão. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a PENAL FINAL, para este delito, em 02 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO E 25 DIAS-MULTA, as quais torno definitivo nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena ”.
(Id. 166821792, págs. 275-284).

Pela transcrição supra, observa-se que o sentenciante desprezou o fato de o delito ter sido cometido em concurso de agentes, o qual poderia ser utilizado na primeira fase.

Ademais,
ex officio
, verifica-se um outro equívoco quando da negativação do vetor
personalidade do agente
, em que houve o apontamento do histórico criminal da apelada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é “
possível a utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base no crime de furto quando presentes duas ou mais qualificadoras"
(AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2019).

Partindo desse entendimento, utilizo o concurso de agentes para negativar o vetor
circunstâncias do delito
na pena-base.

Por outro lado, o STJ também já decidiu que “
Quanto à personalidade, é cediço que condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes”
(HC 598460 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2019).

Assim, sem maiores delongas, afasto a valoração inidônea da personalidade e, por conseguinte, promovo o redimensionamento da reprimenda.

Na primeira-fase dosimétrica, subsistindo apenas a negativação das circunstâncias do crime, adoto o acréscimo de 1/6 para fixar a sanção em
2 anos e 4 meses se reclusão
.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e preservada a redução de 4 meses promovida pelo sentenciante, fixo a pena intermediária em
2 anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Em observância ao princípio da simetria, estabeleço a pena de multa no mínimo legal de
10 dias
, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime prisional permanece o inicial aberto, bem como a substituição da sanção corporal por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida e fiscalizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para incluir o concurso de agentes como circunstâncias negativas do crime na primeira-fase, mas, de ofício, afastar o vetor personalidade, posto que a fundamentação apresentada é inidônea. Por conseguinte, redimensiono a pena aplicada ao patamar de
2 anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa
, mantida a substituição da sanção corporal por restritiva de direito.

Por fim, considerando a retificação da pena, após o trânsito em julgado do acórdão, deverá o juízo de origem analisar a prescrição da pretensão punitiva, já que transcorreram mais de 4 anos desde a última causa interruptiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023